Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. COTAS SOCIAIS. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. VALORES RECEBIDOS AINDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVESÃO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE MEAÇÃO. VALORES RECEBIDOS APÓS A SEPARAÇAO DE FATO. INCLUSÃO NO MONTANTE PARTILHÁVEL. CABIMENTO. LUCROS E DIVIDENDOS DECLARADOS À RECEITA FEDERAL. INCLUSÃO NO ACERVO A SER PARTILHADO. CABIMENTO. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. MONTANTE INVESTIDO NA DATA DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. SEMOVENTES. PARTILHA A SER REALIZADA COM BASE NA QUANTIDADE E ESPECIES ANIMAIS COMPROVADAS NOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO SEM PROVEITO ECONÔMICO PARA AS PARTES LITIGANTES. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. REVISÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis.
1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O produto da venda de bens comuns na vigência da relação conjugal se reverte presumivelmente em favor da entidade familiar consoante apregoa o artigo 1.568 do Código Civil.
2.1. Observado, no caso concreto, que a alienação de cotas de sociedade empresária ensejou o recebimento parcelado do valor pactuado na operação, apenas devem ser objeto de partilha as quantias recebidas após a separação de fato.
3. Valores recebidos a título de lucros e dividendos, declarados à Receita Federal do Brasil devem ser partilhados, nos termos do artigo 1.660, inciso V, do Código Civil, mostrando-se insubsistente a tese de que os lucros e dividendos auferidos seriam, na verdade, antecipação de receitas.
4. Para efeitos de identificação do montante relativo aos investimentos passíveis de partilha, devem ser considerados os saldos existentes na data da separação de fato.
4.1. A utilização de extratos bancários relativos a período posterior à separação de fato, contemplando retiradas de valores, não deve admitida, sob pena de ensejar o enriquecimento indevido do cônjuge responsável pela movimentação financeira em detrimento do outro.
5. Os semoventes passíveis de partilha devem ser aqueles identificados documentalmente nos autos, de forma que as alienações ou aquisições eventualmente realizadas, quando desprovidas de comprovação, não podem ser consideradas para este fim.
6. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes litigantes, mostra-se impositiva a redistribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
7. De acordo com o regramento previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
7.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7.2. A fixação de honorários de sucumbência se consubstancia em matéria de ordem pública, de forma que o montante arbitrado a este título pode ser objeto de revisão judicial de ofício.
7.3. Em se tratando de ação de divórcio c\c partilha de bens, o valor atribuído à causa é meramente estimativo, de modo que, para fins de fixação de honorários de sucumbência, deve ser observada a regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
8. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Não evidenciado o nítido intuito da parte autora de praticar qualquer das condutas delineadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
9. Recurso de apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo autor parcialmente conhecido e, nessa extensão não provido. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor.